Tribunal: TJES
Processo: 5014164-46.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014164-46.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: J. R. & E. RESTAURANTE LTDA - ME
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DO NOME DO EXECUTADO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. ART. 782, § 3º, DO CPC. APLICAÇÃO DO TEMA 1.026 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão proferida nos autos da ação de embargos à execução fiscal proposta por J. R. & E. Restaurante Ltda.-ME, que indeferiu o pedido de inclusão do nome da parte executada no cadastro de inadimplentes (SERASAJUD), com fundamento na natureza facultativa da medida prevista no art. 782, § 3º, do CPC/2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes (SERASAJUD), como meio coercitivo para satisfação do crédito fiscal, independentemente do esgotamento prévio de outras medidas executivas.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A execução fiscal deve observar o princípio da efetividade, assegurando à Fazenda Pública a adoção de meios eficazes para a satisfação do crédito tributário (Lei n. 6.830/1980, art. 1º; CPC, art. 4º).

4. O art. 782, § 3º, do CPC autoriza o juiz a determinar, a requerimento da parte, a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes.

5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.026, firmou o entendimento de que a medida é aplicável às execuções fiscais, devendo ser deferida salvo quando houver dúvida razoável quanto à existência do crédito constante da Certidão de Dívida Ativa (CDA).

6. Ausente qualquer irregularidade na CDA, impõe-se a aplicação do entendimento vinculante do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes (SERASAJUD) é cabível nas execuções fiscais, independentemente do esgotamento prévio de outras medidas executivas, salvo se houver dúvida razoável quanto à existência do crédito previsto na Certidão de Dívida Ativa.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPC, art. 4º e art. 782, § 3º; Lei n. 6.830/1980, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.026; TJES – Agravo de Instrumento n. 5015047-90.2024.8.08.0000, Quarta Câmara Cível, Relator Juiz de Direito convocado Carlos Magno Moulin Lima, data do julgamento 20-03-2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5014164-46.2024.8.08.0000.

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

AGRAVADA: J. R. & E. RESTAURANTE LTDA.-ME.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

O Estado o Espírito Santo interpôs agravo de instrumento em razão da respeitável decisão (id 9840865), proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Guarapari, Comarca da Capital, nos autos da ação de embargos à execução fiscal ajuizada contra ele por J. R. & E. RESTAURANTE LTDA.-ME., que indeferiu “o pedido de inclusão da parte executada no cadastro de inadimplentes (SERASAJUD), porquanto ‘o uso da expressão verbal 'pode' no art. 782, § 3º, do CPC/2015, torna claro que se trata de faculdade atribuída ao juiz”.

Nas razões do recurso (id 9840861) o agravante alegou, em síntese, que: 1) “o indeferimento do pleito deu-se unicamente com base no fundamento de que a empresa possui meios técnicos e expertise necessária para, por si mesma, promover o protesto da dívida”; 2) “a inclusão em cadastros de inadimplentes é medida de caráter coercitivo, que visa a estimular o pagamento da dívida e garantir a efetividade da tutela jurisdicional”; e 3) “não encontra amparo a negativa de inclusão do nome do executado no Serasajud, motivo pelo qual merece reforma a decisão recorrida”.

Requereu que “seja dado provimento ao presente recurso, reformando-se a decisão de piso, para o fim de determinar a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes (SERASAJUD), nos termos do art. 782, § 3º, do CPC/2015, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça”.

Contrarrazões no id 13717490, pelo desprovimento do recurso.

O recurso deve ser provido.

O art. 1º da Lei n. 6.830, de 22 de setembro de 1980, estabelece que “A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil”.

A execução é regida pelo princípio da efetividade, valendo salientar que nos termos do art. 4º, do C
ódigo de Processo Civil,
“As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito,
incluída a atividade satisfativa
”. Meu, o destaque em negrito.

O art.
782, § 3º,
do mencionado diploma legal,
prevê que “A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes”.

O colendo Superior Tribunal de Justiça em padrão decisório vinculante sob o Tema 1.026 assentou
tese no sentido de que
“O art. 782, §3º do CPC é aplicável às execuções fiscais, devendo o magistrado deferir o requerimento de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, preferencialmente pelo sistema SERASAJUD, independentemente do esgotamento prévio de outras medidas executivas, salvo se vislumbrar alguma dúvida razoável à existência do direito ao crédito previsto na Certidão de Dívida Ativa – CDA”.

A propósito
,
já julgamos essa matéria nesta colenda Quarta Câmara Cível, como subsegue:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DO NOME DO EXECUTADO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES (SERASAJUD). POSSIBILIDADE. ART. 782, § 3º, DO CPC. TEMA 1.026 DO STJ. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que, em execução fiscal, indeferiu pedido de inclusão da empresa executada Comercial K S Ltda.-EPP em cadastro de inadimplentes (SERASAJUD). O juízo de origem fundamentou sua decisão na natureza facultativa da medida prevista no art. 782, § 3º, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Discute-se a possibilidade de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes como meio coercitivo para o adimplemento da dívida tributária, conforme previsão do CPC e entendimento vinculante do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A execução fiscal é regida pelo princípio da efetividade, devendo garantir meios eficazes para a satisfação do crédito público (Lei n. 6.830/1980, art. 1º; CPC, art. 4º). 4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.026, firmou a tese de que a inclusão do executado em cadastros de inadimplentes deve ser deferida pelo magistrado, salvo se houver dúvida razoável quanto à existência do crédito inscrito em Certidão de Dívida Ativa (CDA). 5. No caso concreto, não há indícios de irregularidade na CDA, o que justifica a aplicação do entendimento vinculante do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE. 6. Recurso provido para determinar a inclusão do nome da agravada no cadastro de inadimplentes (SERASAJUD). Tese de julgamento: É cabível a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes (SERASAJUD) nas execuções fiscais, independentemente do esgotamento prévio de outras medidas executivas, salvo se houver dúvida razoável sobre a existência do crédito previsto na Certidão de Dívida Ativa. Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CPC, art. 4º e art. 782, § 3º; Lei n. 6.830/1980, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.026 – “O art. 782, § 3º do CPC é aplicável às execuções fiscais, devendo o magistrado deferir o requerimento de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, preferencialmente pelo sistema SERASAJUD, salvo se vislumbrar alguma dúvida razoável quanto à existência do direito ao crédito previsto na Certidão de Dívida Ativa.” (TJES – Agravo de Instrumento n. 5015047-90.2024.8.08.0000, Relator Juiz de Direito convocado Carlos Magno Moulin Lima, data do julgamento 20-03-2025).

Posto isso,
dou
provimento
ao
recurso,
reformo
a respeitável decisão recorrida
e mando que o douto órgão
a quo
adote as medidas necessárias no sentido da inclusão do nome da executada em cadastro de inadimplentes, conforme requerido pelo exequente.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator.